Tribunal: TJMT
Processo: 0001550-03.2017.8.11.0018
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001550-03.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FERNANDO MANOEL BORBA AZOIA - CPF: 702.442.431-15 (APELANTE), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), MPEMT - JUARA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MPEMT - JUARA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA: AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL

– DISPENSA NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – A Lei n. 12.651/2012, apesar de ter revogado a Lei n. 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de
reserva

legal
nos imóveis rurais, tampouco dispensou o seu registro. O art. 18 da Lei n. 12.651/2012, em seu § 4o, permite concluir que somente é dispensada a
averbação
na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que não restou demonstrado nos autos.

2 – O compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial, por meio do qual um órgão público legitimado toma do causador do dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei.
3 – Admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5o, § 6o, combinado com o art. 11 da Lei no 7.347/1985. Limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fernando Manoel Borba Azoia
para impugnar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juara nos Embargos do devedor ajuizados pelo recorrente em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O apelante alega em síntese que o Ministério Público ingressou com Execução com base no TAC 02-2013, firmado em 06/06/2013 entre ambos, em razão da constatação de necessidade de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel rural, sob pena de multa (R$ 500,00 por dia de atraso).

Assinala que o Ministério Público estadual propôs ação de execução no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), correspondente a 07 (sete) meses de mora.

Alega que a sentença que julgou improcedentes seus pedidos se limitou a dizer que o Embargante não traz qualquer comprovação do referido cumprimento integral do TAC. Afirma que tal sentença merece ser reformada uma vez que falta inexigibilidade e certeza do título. Eventualmente requer a redução da multa.

Requereu, em síntese:
Dessa forma, e, diante de todo o exposto no Recurso de Apelarão, REQUER digne-se Vossas Excelências, em receber o presente recurso, o qual merece por todas as Vénias, ser julgado Totalmente Procedente, para reformar a Sentença do Juízo “a quo”, pois a execução não se reveste de exigibilidade e certeza, aptos a lhe conferir a força executiva. Ou seja, Requer com fundamento no artigo 493 do CPC, c/c artigo 18 da Lei 12.651/2012, seja julgado Procedente os Presentes Embargos a Execução para reconhecer a inexigibilidade do título em vista que a atual legislação de regência do instituto da reserva legal não obriga a averbação junto ao registro de imóveis, este ato não pode mais ser imposto coercitivamente, seja pela via extrajudicial ou judicial. Em caráter secundário, o que se admite pelo princípio da eventualidade, o que não acredita o Apelante pelas razoes acima exposta, a redução da multa diária (astreinte) excessiva em atenção ao princípio da razoabilidade e equidade.

Instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões ao id. 8533219, requerendo seja o recurso improvido e a sentença mantida
in totum.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, para seja mantida integralmente a sentença recorrida (id. 13868495).

Certidão de id. 115043979 informa acerca do preparo recursal.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117154983).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz De Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Fernando Manoel Borba Azoia em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, a qual julgou improcedentes seus pedidos, nos seguintes termos:

Impende registrar que conforme toda a documentação anexada aos autos principais resta claro que houve a firmação do TAC e que o embargante se obrigou a cumpriu todas as cláusulas, razão pela qual, quanto a alegada ausência de descumprimento de obrigação pelo embargante, não merece prosperar.

Isso porque, consoante documento juntado pela parte embargada nos autos principais (código n° 71767), resta comprovado o descumprimento do aludido TAC, fato este que competia ao embargante cumpri-lo, sabendo que o seu descumprimento iria recair em execução e multa. Com efeito, a questão posta em juízo diz respeito ao alegado descumprimento do Termo de Ajuste de Conduta, referente ao inquérito civil SIMP n° 3372-038/2011, em que fora destinado a apurar a regularidade da cobertura florestal nativa do imóvel denominado Fazenda Terra Roxa, com área de 1.114,5490 ha, compreendia na matricula n° 3995 junto ao CRI de Juara/MT, vinculada ao CAR n° 8812/2011, com fundamento no disposto na Lei n° 7.347/85. Nota-se que o referido TAC fora composto por seis clausulas, sendo que ao final consta que o referido TAC possui eficácia de Titulo Executivo Extrajudicial, sendo que o mesmo fora devidamente assinado por todas as partes. Neste contexto, mercê da prova contextualizada, bem como pelas razoes expostas na inicial e na defesa, quanto ao descumprimento do que fora devidamente firmado junto ao Ministério Público, resta absolutamente claro e razão assiste o embargado. Ademais, o embargante afirma que cumpriu integralmente as cláusulas do TAC, contudo conforme consta na Clausula Segunda o embargante ficaria obrigado na obrigação de fazer, consistente em protocolar no Inquérito Civil registrado no SIMP 003373-038/2011 até a data de 06/12/2014, cópia da matricula da Fazenda Terra Roxa, estando nela a averbação da área de reserva legal correspondente a 80% de sua superfície, devidamente identificada e georreferenciada, bem como do TAC realizado. Contudo, não traz qualquer comprovação do referido cumprimento integral do TAC, limitando—se a meras alegações. Sobre o efeito suspensivo aos embargos, o mesmo não merece prosperar, pois não restou demonstrado o preenchimentos dos requisitos legais para suspensão dos embargos, conforme taxativo no CPC. Assim, conforme dispõe o artigo 919, § 1°, do CPC, indefiro o efeito suspensivo aos presentes embargos. No caso em apreço, ao manejar os autos verifico que os documentos colacionados, não se prestam a comprovar o cumprimento da obrigação pela parte embargante. Destarte, restando incontroversa a existência de cumprimento do TAC, pois era obrigação do embargante fazer prova efetiva do INTEGRAL cumprimento do mesmo. Logo, resta suficientemente comprovado o integral descumprimento das cláusulas firmadas no TAC n° 02/2013-1a PJ Cível de Juara/MT.

Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE o pleito do embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. Condeno a parte embargante ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes.

Nas suas razões o Apelante alega, em síntese, a ausência de exigibilidade haja vista a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que supriria a exigência de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel rural.

Pois bem.

Em que pese as argumentações esposadas pelo Juízo de 1o Grau na sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos do embargante sob argumentação de que houve descumprimento do referido título executivo extrajudicial, a sentença merece reforma, mesmo que parcial.

De início, importa ressaltar que o termo ora executado constitui título executivo extrajudicial, previsto em lei especial, qual seja, a Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), por meio de seu artigo 5°, §6°:

Art. 5°.

[...]

§ 6°. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

Destarte, não há dúvidas quanto ao fato de que o compromisso de ajustamento de conduta de que trata a aludida lei está inserto entre os títulos executivos extrajudiciais por força própria, eis que, como dito alhures, o diploma legal em questão assim prevê e, igualmente, devido ao que dispõe o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...] XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Ademais, tem-se que o TAC é um instrumento de resolução negociada de conflitos que envolvam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais destaca-se a proteção do meio ambiente, por meio do qual os órgãos legitimados e o causador do dano assumem obrigação de fazer, não fazer e/ou indenizar.

No referido TAC a ora apelada assumiu obrigações, as quais, quando não observadas dentro dos prazos previstos no TAC, ensejam multa pecuniária (astreintes), que buscam assegurar a eficácia do comando que fixa a obrigação de fazer presente no título executivo extrajudicial no caso em tela.

Desta feita, tem-se que o TAC é um instrumento de solução de conflitos que não é obrigatório às partes. No entanto, uma vez pactuado, as condições impostas devem ser cumpridas sob pena de serem exigidas judicialmente, como é visto no presente caso.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) ratifica tal entendimento, conforme verifica-se a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – LITISPENDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO TAC NÃO CONFIGURADA – EMISSÃO DE CAR E LAU - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ATENDER AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – CULPA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AFASTADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DOS RECORRENTES – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – LEGALIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – (...) 3
. Quanto ao prazo para o cumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrentes, não há qualquer irregularidade, isso porque, o TAC corresponde a um ajuste de vontades entre as partes. O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) é um instrumento de natureza consensual, de modo que, as partes não estão obrigadas a aceitar as condições nele impostas. Todavia, uma vez aceitas, surge o dever de cumprimento das cláusulas estabelecidas, constituindo-se o TAC título executivo extrajudicial hábil para aparelhar a execução.
(...)
(N.U 0002718-98.2013.8.11.0044, Ap 28701/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

Nessa toada, tem-se que a multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas visando a reparação do meio ambiente sejam cumpridas. Deste modo, o valor arbitrado da multa deverá ser eficaz, sob pena de que a multa cominatória perca seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica.

E
m que pese o novo Código Florestal Brasileiro ter retirado a obrigatoriedade de averbação de reserva legal na matrícula do imóvel (quando devidamente registrada no CAR – art. 18), tem-se que o TAC foi descumprido, pois, embora o imóvel de fato esteja inscrito no CAR (id. 8533215), a área de reserva legal não se encontra devidamente registrada. Pelo menos é o que se extrai dos documentos juntados aos autos.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL
- SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL -
MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE - AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - DISPENSA, NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)
- CADASTRO REALIZADO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NO TAC - OBRIGAÇÃO EXTINTA - INEXIGIBILIDADE DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE FAZER CONSTANTES DO TAC - PROVIDENCIAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OBTER A OUTORGA PARA USO DA ÁGUA - CASOS DE DISPENSA PELA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

A Lei n. 12.651(2012, apesar de ter revogado a Lei n. 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal nos imóveis rurais, tampouco dispensou o seu registro.
O art. 18 da Lei n. 12.651/2012, em seu § 4o, permite concluir que somente é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
(...) Por ter sido registrado o imóvel no CAR e não se rem exigíveis as obrigações de fazer constantes do TAC de providenciar o licenciamento ambiental e de obter a outorga para uso da água por serem dispensáveis pela legislação ambiental deve ser mantida a decisão de primeiro grau" (fl. 339e). O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração, os quais restaram rejeitados (fls. 396/403e). Alega-se, nas razões do Recurso Especial, ofensa ao artigo 6o da LINDB, pois, "ao contrário do concluído no v. acórdão, a correta interpretação da norma é no sentido de que não pode o novo Código Florestal ser aplicado a fato ilícito pretérito e a ato jurídico perfeito. A lei nova não retroage para essa finalidade" (fl. 410e). Acrescenta que, "no caso em apreço, a inscrição no CAR não supriu a exigência legal, não se podendo falar em cumprimento de todas as obrigações atinentes à instituição e à averbação da área de reserva legal assumidas no termo de ajustamento de conduta de fls. 15/18" (fl. 417e). Requer, ao final, "seja o presente recurso admitido e provido, de modo a reformar o acórdão vergastado, determinando-se o regular prosseguimento da execução de obrigação de fazer, para que os recorridos cumpram as obrigações pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta" (fl. 418e). Apresentadas contrarrazões (fls. 421/435e), foi o Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 438/442e). O Ministério Público Federal, por meio do parecer de fls. 452/460e, opina improvimento do Recurso Especial. Sem razão a parte recorrente. Na origem, trata-se de execução de obrigação de fazer, consubstanciada na averbação da reserva legal de imóvel rural. Julgada extinta, por perda de objeto e falta de interesse de agir, restou mantida a sentença pelo Tribunal local. Daí a interposição do presente Recurso Especial. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de ser providenciar o licenciamento ambiental, considerando que já teria sido cumprida a obrigação de registro da área de reserva legal junto à matrícula do imóvel, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão recorrido: "No caso dos autos, o registro no CAR através da inscrição da propriedade no SISCAR, cumprindo a determinação constante do art. 41 da Instrução Normativa n. 002/MMA, foi realizado com a devida apresentação do Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR (documento de fl. 195 dos autos dos Embargos à Execução), o que demonstra o cumprimento do TAC quanto à obrigação de averbar a área de reserva legal. O Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado em 17 de março de 2011 e nele ficou expresso o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para que os compromissários ultimassem o procedimento administrativo de averbação da reserva legal à margem da matrícula do imóvel em comento, ou seja, até 17 de março de 2013, quando ainda não era possível o registro no CAR porque ainda não havia sido implementado. Importa registrar, todavia, que foi deferido pedido de suspensão dos efeitos do TAC, tendo o Ministério Público do Estado de Minas Gerais prorrogado o prazo para o cumprimento do ajuste por mais um ano a contar de 13 de abril de 2012 (fls. 53/53 dos autos da execução). Nesse passo, o prazo para ultimar o procedimento administrativo de averbação da reserva legal findar-se-ia em 13 de abril de 2013. Observa-se que a obrigação constante do item 1.2., referente à 'averbação da reserva legal junto à (s) matrícula (s) do (s) imóvel (is) rural (is)', a execução dessa cláusula não deve prosseguir porque, como dito, foi promovido o registro da reserva legal junto ao CAR no curso do processo, não se revelando, ademais, indispensável a alegada vistoria pelo órgão ambiental para ultimar o processo. Já no tocante às obrigações de fazer constantes do item 1.3 - 'providenciar (em) o devido licenciamento ambiental, autorização ambiental de funcionamento - AAF ou declaração de não passível, conforme a classe do empreendimento' e 'obter (em) a devida outorga para uso da água ou promover (em) o cadastro de 'uso insignificante junto ao IGAM', afigura-se necessário verificar se foram cumpridas ou se alteradas com a modificação legislativa sobre o assunto, notadamente considerando que o licenciamento ambiental somente é exigível no caso de obra ou atividade que possa causar degradação do meio ambiente e a outorga de uso da água é exigida de acordo com as atividades implementadas na área: O art. 12, da Lei n. 9.433/97, que Instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, listou os direitos de uso dos recursos hídricos que estão sujeito a outorga pelo Poder Público, prevendo também hipóteses que independem de outorga, verbis: (...) Destarte, consoante previsto na legislação de regência, a outorga de uso de recursos hídricos é dispensada para os casos em que destinada à satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural, como é o caso retratado nestes autos, cujo uso de recursos hídricos se refere a pequena propriedade rural. Com efeito, sendo caso de dispensa de outorga de recurso hídrico, deve ser considerada inexigível o titulo em relação a obrigação constante da cláusula 1.3 de 'obter (em) a devida outorga para uso da água ou promover (em) o cadastro de 'uso insignificante junto' ao IGAM'. Noutro giro, é sabido que o licenciamento ambiental consubstancia obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ; ou degradadora do meio ambiente Nesse passo, deve ser considerado inexigível o título quanto à outra obrigação prevista no cláusula 1.3 do título de 'providenciar (em) o devido licenciamento ambiental, autorização ambiental :de funcionamento - AAF ou declaração de não passível, conforme a classe do empreendimento', porquanto, nos termos da legislação ambiental de regência e da análise dos autos, verifica-se que não pode ser considerada exigível, pois não desenvolvem os apelados, obra ou atividade que possa causar degradação do meio ambiente. Destarte, consideradas inexigíveis as obrigações constantes da cláusula 1.3 do TAC de obter outorga do uso de águas e de providenciar o devido licenciamento ambiental, bem como constatado o cumprimento da obrigação constante da cláusula 1.1 e 1.2 de providenciar o registro da área de reserva legal junto à matrícula do imóvel, que, como visto, se realizou através do Cadastro Ambiental Rural, mantida deve ser a decisão" (fls. 348/352e) No julgamento dos Embargos de Declaração, esclareceu-se que, "quanto ao registro junto ao CAR restou cabalmente demonstrado neste caderno processual que os Requeridos desincumbiram-se no que diz respeito a devida averbação da reserva legal no CAR, observandose inclusive pelos documentos anexados pelos embargados a confirmação da referida averbação, atentando-se para a descrição dos imóveis, sendo o de matrícula 45.498 situado no Município de Veríssimo e o de matrícula 15.835 situado no Município de Campo Florido, ambos na fazenda Piracanjuba" (fl. 399e). Com efeito, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida no artigo 6o da LINDB, sequer implicitamente, foi apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos Embargos de Declaração, para tal fim. Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo"). Isso porque, para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto. Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da referida tese recursal. Ainda que superado esse óbice, o entendimento do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que o novo Código Florestal não extinguiu a necessidade de averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, mas apenas possibilitou, alternativamente, a efetivação do registro no Cadastro Ambiental Rural - CAR. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA LEGAL NÃO AVERBADA. EXCLUSÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DA PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. O aresto impugnado está em dissonância com a pacífica jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que não se pode excluir a Área de Reserva Legal que não esteja devidamente individualizada na respectiva averbação, para fins de cômputo da produtividade do imóvel rural. Precedente: AgRg nos EREsp 1.376.203/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/11/2014. 2. Não basta a averbação genérica."Não se encontrando individualizada na averbação, a reserva florestal não poderá ser excluída da área total do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade"(MS 24.924/DF, Relator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 24/2/2011, DJe211). 3. A Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, não suprimiu a obrigação de averbação da Área de Reserva Legal no Registro de Imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 4. Recurso Especial provido"(STJ, REsp 1.426.830/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2016)."PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CORTE DE ORIGEM. REGIMENTO INTERNO. NORMA LOCAL. DESCABIMENTO. IMÓVEL RURAL. REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. EXIGÊNCIA. OFICIAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.651/12. PERSISTÊNCIA DO DEVER DE AVERBAR. EXCEÇÃO. PRÉVIO REGISTRO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. 1. Reconhecido o descabimento da instauração do incidente de uniformização de jurisprudência a partir da análise das normas do Regimento Interno da Corte local, o exame da matéria pelo STJ atrai o óbice da Súmula 280/STF. 2. Ademais, está pacificado nesta Corte Superior o entendimento de que a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é medida compreendida no juízo de conveniência e oportunidade do órgão julgador, a partir das especificidades do caso concreto, daí por que não pode ser revisado no âmbito do recurso especial. 3. A existência da área de reserva legal no âmbito das propriedades rurais caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e em harmonia com a função social da propriedade, o que legitima haver restrições aos direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, a obrigação de demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal constitui-se uma obrigação propter rem, que se transfere automaticamente ao adquirente ou ao possuidor do imóvel rural. Esse dever jurídico independe da existência de floresta ou outras formas de vegetação nativa na gleba, cumprindo-lhes, caso necessário, a adoção das providências essenciais à restauração ou à recuperação das mesmas, a fim de readequar-se aos limites percentuais previstos na lei de regência. 5. Cumpre ao oficial do cartório de imóveis exigir a averbação da área de reserva legal quando do registro da escritura de compra e venda do imóvel rural, por se tratar de conduta em sintonia com todo o sistema de proteção ao meio ambiente. A peculiaridade é que, com a novel legislação, a averbação será dispensada caso a reserva legal já esteja registrada no Cadastro Ambiental Rural - CAR, consoante dispõe o art. 18, § 4o, da Lei n. 12.651/12. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido" (STJ, REsp 1.276.114/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2016). Desse modo, a alteração do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da regularidade na averbação da reserva legal do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, ensejaria, inevitavelmente, o reexame das provas carreadas nos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do Recurso Especial. I. Brasília (DF), 20 de junho de 2018. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - REsp: 1719503 MG 2018/0013158-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 27/06/2018)

Conforme asseverado, a conjuntura ambiental requer, que no CAR a referida área de reserva legal esteja delimitada. Portanto, a mera inscrição no CAR, que não se traduz na posse do mesmo, não resta suficiente para anular a cláusula de averbação da área.

Por conseguinte, não há dúvida quanto à exigibilidade da multa estipulada no TAC, objeto do cumprimento de sentença.

Outrossim, entendo que a multa deve ser limitada, haja vista que a transação entre as partes ocorreu em 2013 e como não houve previsão de limitação temporal para o seu cumprimento, a cobrança da multa na forma como pactuada se mostra muito gravosa para o Apelado, mesmo porque o Apelante não comprovou que se trata de pessoa de amplas posses, por aplicação do princípio da equidade, limito a multa fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitando-o em sessenta dias ou até o cumprimento dos termos da transação.

Deve ser observado que a multa tem por finalidade estimular o cumprimento da obrigação, não servindo, outrossim, ao enriquecimento do adverso, daí a possibilidade de redução com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, estabelece, para o caso de não cumprimento da obrigação fixada em compromisso de ajustamento de conduta, a cominação de multa diária visando dar-lhe efetividade.

A medida tem amparo no art. 5o, §6o, combinado com o art. 11 do referido diploma legal, segundo o qual, na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Mas, como anotam em doutrina THEOTONIO NEGRÃO (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed. Saraiva, SP, 36a ed., 2004, pp. 508-509), embora a ‘astreinte’ deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se estar olvidando, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.

Assim, cumpre buscar um ponto de equilíbrio, evitando-se o excesso ou a modicidade da “astreinte”.

A meu sentir, o valor da multa decorrente do TAC comporta limitação, que é uma forma de redução, tomando-se por baliza os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, menciono, ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – TAC – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – DISPENSA, NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – A Lei n. 12.651(2012, apesar de ter revogado a Lei n. 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal nos imóveis rurais, tampouco dispensou o seu registro. O art. 18 da Lei n. 12.651/2012, em seu § 4o, permite concluir que somente é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que não restou demonstrado nos autos.

2 – O compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial, por meio do qual um órgão público legitimado toma do causador do dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei.

3 – Admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5o, § 6o, combinado com o art. 11 da Lei no 7.347/1985. Limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 0002826-16.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

Ante a inexistência de óbice acerca da revisão da multa resultante do descumprimento da obrigação, a fim de evitar enriquecimento sem causa ou configurar a imposição de penalidade excessiva do devedor limito o valor da multa fixada.

Assim, dou provimento em parte ao Apelo, para reformar a r. sentença, a fim de limitar a multa fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, em 60 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022